Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729333-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA contra a decisão de ID 135592563 (autos de origem), proferida em ação de cobrança ajuizada em face de ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não se encontra em funcionamento atualmente, uma vez que não possui um local de atuação; que as movimentações bancárias dos últimos três meses demonstram que os lucros são inferiores a cinco salários mínimos; que as ações em que figura como autora não configuram receita, mas mera expectativa de recebimento futuro. Requer, liminarmente, a suspensão da exigência do recolhimento das custas até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Na hipótese, os extratos juntados (IDs 134617398 e 134617399 dos autos de origem) demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional (ID 134617400 dos autos de origem) rechaça a hipossuficiência declarada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por força do disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora